Tribunal: TJPA
Processo: 0809325-91.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809325-91.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SUSCITADO: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N.º 0809325-91.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SUSCITADO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. DIVERGÊNCIA INTERNA DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA DE AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SENAI CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRIVADA. DISCUSSÃO ACERCA DA PREVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DA PREVENÇÃO PARA AFASTAR COMPETÊNCIA MATERIAL. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO MATERIAL DEFINIDO NO REGIMENTO INTERNO. MATÉRIA DE DIREITO OBRIGACIONAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO, ATO ADMINISTRATIVO OU INTERESSE PÚBLICO DIRETO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES. DÚVIDA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada em razão de divergência interna acerca da competência para processar e julgar a Apelação Cível nº 0029616-16.2015.8.14.0006, interposta pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra BEMAVEN S.A., oriunda de ação de cobrança de contribuições supostamente inadimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a competência para julgamento da apelação deve permanecer no âmbito das Turmas de Direito Público, em razão de alegada prevenção decorrente de anterior Agravo de Instrumento, ou se deve prevalecer a competência material das Turmas de Direito Privado, em razão da natureza jurídica da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia originária decorre de ação de cobrança entre pessoas jurídicas de direito privado, fundada em obrigação pecuniária decorrente de relação jurídica obrigacional, inserindo-se no campo do direito privado;

4. Embora o SENAI integre o denominado “Sistema S”, tal circunstância não transmuta automaticamente a lide em matéria de direito público, sobretudo diante da ausência de ato administrativo, prerrogativa estatal, poder de império ou ente público na relação processual;

5. Nos termos do art. 31-A, parágrafo único, III do Regimento Interno do TJPA, compete às Turmas de Direito Privado o julgamento de causas relativas a obrigações em geral de direito privado;

6. A prevenção constitui critério secundário de fixação de competência, não possuindo aptidão para afastar competência material previamente estabelecida pelo Regimento Interno, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do devido processo legal;

7. Jurisprudência do TJPA reconhece que a definição da competência interna deve observar a natureza da matéria discutida, prevalecendo o critério material sobre eventual prevenção.

IV. DISPOSITIVO

8. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito julgada procedente para reconhecer a competência das Turmas de Direito Privado e declarar competente o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes para processar e julgar a Apelação Cível nº 0029616-16.2015.8.14.0006.

Tese de julgamento:
“A prevenção não possui aptidão para deslocar competência material interna definida pelo Regimento Interno do Tribunal, devendo prevalecer a natureza jurídica da matéria discutida para fixação da competência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado.”

Dispositivos relevantes citados: art. 24, XIII, “q”, arts. 31 e 31-A do RITJPA; arts. 66, 951, 955 e 957 do CPC; art. 5º, LIII e LIV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0810318-47.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 24/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, declarando a competência do Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES para processar e julgar o recurso de Apelação Cível nº 0029616-16.2015.8.14.0006, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO,
suscitada pela Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
e suscitado o Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES
, tendo em vista divergência interna acerca da definição da competência para processar e julgar a Apelação (processo nº 0029616-16.2015.8.14.0006).

Consta dos autos que o recurso foi inicialmente distribuído à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que se declarou incompetente sob o entendimento de se tratar de matéria de Direito Privado (Id. 27809588 - processo nº 0029616-16.2015.8.14.0006).

O feito foi redistribuído ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que determinou a devolução dos autos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, sob o entendimento de prevenção, porquanto relatora do Agravo de Instrumento nº 0810675-27.2020.8.14.0000 (Id. 35436956).

A Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha suscitou dúvida sob o entendimento de se tratar a matéria dos autos de Direito Privado (Id. 35436957).

Recebidos os autos, foi proferida decisão por este Relator designando a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes pertinentes à lide, nos termos do art. 955 do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo reconhecimento da competência do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, porquanto integrante das Turmas de Direito Privado (Id. 36049868).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento da presente Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em definir a qual ramo especializado deste Tribunal pertence a competência para processar e julgar a Apelação nº 0029616-16.2015.8.14.0006) interposta pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI contra a BEMAVEN S.A. (antes denominada B. A. Meio Ambiente Ltda).

No caso, observa-se que a controvérsia originária decorre de Ação de Cobrança ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI em face da empresa BEMAVEN S.A., visando ao pagamento de contribuições supostamente inadimplidas, decorrentes de relação jurídica obrigacional estabelecida entre pessoas jurídicas de direito privado.

A despeito da existência de anterior Agravo de Instrumento nº 0810675-27.2020.8.14.0000, cuja relatoria coube à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, entendo que a prevenção invocada não possui força normativa apta a afastar a competência material estabelecida no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No âmbito desta Corte, a repartição de competência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado possui natureza material e absoluta, sendo definida objetivamente pelos arts. 31 e 31-A do RITJPA.

Nos termos do art. 31-A, parágrafo único, III do RITJPA, compete às Turmas de Direito Privado processar e julgar causas relativas a obrigações em geral de direito privado, hipótese que se amolda ao caso dos autos, cuja controvérsia reside em obrigação de pagamento decorrente de relação jurídica de natureza privada.

De outro lado, inexiste enquadramento da matéria em quaisquer das hipóteses previstas no art. 31 do RITJPA, que delimitam a competência das Turmas de Direito Público, notadamente porque não há, na lide originária, discussão sobre ato administrativo, contrato administrativo, responsabilidade civil do Estado, concurso público, servidor público ou interesse fazendário propriamente dito.

Embora o SENAI integre o denominado “Sistema S”, ostentando regime jurídico
sui generis
, tal circunstância não transmuta automaticamente a controvérsia em matéria de direito público.

Isso porque, conforme se extrai da demanda originária, a lide não envolve exercício de prerrogativa estatal, poder de império ou controle de ato administrativo, limitando-se à cobrança de obrigação pecuniária em face de sociedade empresária privada, inserindo-se, portanto, no campo do direito obrigacional privado.

Revela-se juridicamente inviável admitir que a prevenção possua aptidão para deslocar competência material previamente estabelecida pelo Regimento Interno.

A prevenção constitui critério secundário de fixação de competência, cuja incidência pressupõe prévia definição válida do órgão jurisdicional materialmente competente. Em outras palavras, a prevenção não cria competência nem derroga regras de organização judiciária, limitando-se a fixar a relatoria dentro do órgão previamente competente.

Admitir solução diversa implicaria permitir que fator acidental de distribuição processual prevalecesse sobre a própria repartição material de competência estabelecida normativamente pelo Tribunal, em afronta aos princípios do juiz natural e do devido processo legal (art. 5º, LIII e LIV, da CF).

Sobre o tema:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇAS INDEVIDAS . REVISÃO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTABELECIDO COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO . INEXISTÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL. À UNANIMIDADE . 1. A controvérsia dos autos reside em verificar a competência para julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de obrigação de fazer em que o Autor, servidor público aposentado, pretende a condenação da operadora do plano de saúde de autogestão à cessação de cobrança indevida, reajuste do valor do plano, devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais. 2. A controvérsia que ensejou o ajuizamento da ação originária, em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, diz respeito à eventual abusividade existente na relação contratual estabelecida entre as partes, além da restituição de valores e indenização por danos morais . Tais circunstâncias, encontram previsão nas matérias de competência de julgamento das Turmas de Direito Privado previstas no art. 31-A, I, § 1º, III, IV e XVIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3
. Este E . Tribunal já decidiu que para fins de atribuição da competência nesta instância ad quem deve ser levada em consideração a natureza da matéria em discussão. 4. A ausência da participação de ente público, aliada à existência de matérias de direito privado na ação originária e no recurso interposto pela GEAP Autogestão em Saúde, entidade de natureza privada, atraem a competência para julgamento de uma das turmas de direito privado deste E. Tribunal, conforme disposições do Regimento Interno
. 5. Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito julgada para estabelecer que o Agravo de Instrumento nº 0810318-47.2020 .8.14.0000 permaneça sob a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810318-47.2020.8.14 .0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado) - Grifei

Assim, a prevenção anteriormente indicada não possui aptidão para atrair a competência das Turmas de Direito Público, uma vez que a matéria é intrinsecamente afeta ao Direito Privado, impondo-se o reconhecimento da competência daquele segmento jurisdicional.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, nos termos do art. 24, XIII, “q”, do Regimento Interno do TJPA c/c art. 957 do CPC, JULGO PROCEDENTE A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, para RECONHECER A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO, declarando competente o Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES para processar e julgar a Apelação Cível nº 0029616-16.2015.8.14.0006.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026